Tribunal: TJSP
Processo: 1051510-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino superior. Demora na expedição do diploma de mais de dois anos desde a colação de grau. Ausência de qualquer justificativa por parte da instituição de ensino. Abuso caracterizado. Dano moral reconhecido no tocante à aluna, pelos transtornos enfrentados e bem assim em função do escopo punitivo da indenização de tal ordem. Indenização majorada para R$

Ementa:
Prestação de serviços. Estabelecimento de ensino superior. Demora na expedição do diploma de mais de dois anos desde a colação de grau. Ausência de qualquer justificativa por parte da instituição de ensino. Abuso caracterizado. Dano moral reconhecido no tocante à aluna, pelos transtornos enfrentados e bem assim em função do escopo punitivo da indenização de tal ordem. Indenização majorada para R$ 10.000,00, coerente para com o quantum observado pela Câmara em casos semelhantes. Sentença reformada para tanto. Apelação da autora parcialmente provida.